Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. BANCO DE BRASÍLIA. INEXISTÊNCIA DE ALEATORIEDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Inexiste nulidade na Cláusula de Eleição de Foro em Cédula de Crédito Bancário firmada com o Banco de Brasília, no caso de inexistência de relação de consumo, fixando-se a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília, sede da instituição financeira.
2. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.